Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Considerando informação constante na certidão de id no 16884750, manifeste-se o recorrente acerca da tempestividade da interposição do apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator